Tribunal: STF
Processo: ARE 1513408
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão pela qual determinei a devolução dos autos à origem para que fossem observados os procedimentos previstos no art. 1.030, III, do Código de Processo Civil, considerando o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.125.

A agravante alega, em síntese, que:

A Agravada interpôs Recurso Extraordinário pleiteando a reforma da decisão apenas com relação ao conteúdo do Acórdão referente aos honorários sucumbenciais, requerendo o sobrestamento do recurso até o julgamento definitivo do Tema 1.255 do STF (RE n. 1.412.069) e que o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais seja feito por equidade.
Sobre o recurso, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público inadmitiu o Recurso Extraordinário pelo fato de a Agravada não ter se insurgido contra o arbitramento de honorários em primeira instância e porque os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram apreciados pelo acórdão recorrido, portanto, ausente o requisito do prequestionamento. 
Irresignada a Agravada interpôs Agravo em Recurso Extraordinário contra a decisão e a Agravante apresentou as devidas contrarrazões.
Por sua vez, o Ministro Presidente do STF determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que fosse adotado um dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil.
No entanto, como o Ministro tinha deixado de analisar as questões prejudiciais de mérito aduzidas nas Contrarrazões do Agravo em Recurso Extraordinário, a Agravante opôs Embargos de Declaração requerendo a manifestação do Ministro sobre a referida omissão.
Os Embargos de Declaração foram distribuídos para o Ministro Cristiano Zanin que entendeu pela rejeição do recurso por "não constituir meio adequado para a reforma do julgado".
Nessa situação, dado o inconformismo da Agravante e a necessidade da análise das questões preliminares suscitadas nas contrarrazões, interpõe o presente agravo (doc. 47, p. 8-9).

É o relatório. Decido. 

Bem reexaminados os autos, verifico que o recurso da Toyplast Plásticos Ltda. Não merece prosperar.

Isso porque o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de ser irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, por não se tratar de provimento de conteúdo decisório (RE 1.468.414/RS-AgR, Rel. Min. Presidente. Plenário. Dje 29/2/2024).

Posto isso, nego provimento ao agravo e determino a remessa dos autos à origem para que seja observada a sistemática da Repercussão Geral, quando fixada a tese do Tema 1255.

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator